Tribunal: STF
Processo: ARE 1356620
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO. 1. Nulidade da decisão - Ausência de fundamentação - Inocorrência - Concisão que não pode ser confundida com ausência de motivação. 2. Execução provisória da parte incontroversa Admissibilidade Discussão restrita aos juros moratórios e correção monetária Recurso especial que não possui efeito suspensivo Aplicação do artigo 995 do Código de Processo Civil Precedentes, 3. Juros moratórios e correção monetária Questão de ordem pública Revisão de ofício Admissibilidade - Inaplicabilidade das alterações promovidas pelo artigo 5º, da Lei nº 11.960/09 Inconstitucionalidade declarada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal Modulação dos efeitos da ADI 4357 que atingem somente precatórios já expedidos. Recurso desprovido.”



    Remetidos os autos para eventual juízo de retração, o acórdão restou assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. JUÍZO POSITIVO DE READEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 870.947/SE. Juros e Correção monetária. Não modulação dos efeitos. Readequação da fundamentação empregada pelo julgado. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei n. 11.960/09. Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com a Tese n. 810 da repercussão geral. RECURSO ESPECIAL nº 1.495.146/MG. Juros e Correção monetária. Alteração da fundamentação empregada pelo julgado para adequação ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 905. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei n. 11.960/09 pelo STF (RE 870.947). Recurso paradigma do Superior Tribunal de Justiça que trata da questão associada aos consectários de mora de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Aplicação do item 3.1 do tema vinculante. ACÓRDÃO READEQUADO À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA NOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente requer a reforma do acórdão, determinando-se a aplicação da Lei 11.960/09 para fins de correção monetária.



    O recurso não deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 870.947-RG (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia. Na ocasião,  fixou-se a tese de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



     



    No julgamento dos embargos de declaração opostos ao referido paradigma, esta Corte decidiu não modular os efeitos da decisão proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa: 



     



    “6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.”



     



    A propósito da existência de coisa julgada quanto ao índice de correção monetária, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que tal entendimento afronta o que decidido no julgamento do RE 870.947-RG. Nesse sentido, cito a Rcl 40.157, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e a Rcl 39.189, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator